Tribunal: TJES
Processo: 5030168-23.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030168-23.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRINTIN ZANELLA CENTRO DE ATIVIDADES FISICAS LTDA
RECORRIDO: RICARDO BISSOLI MAIA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO ANTERIORMENTE JULGADO DESERTO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO TEMPESTIVO CONSTANTE NOS AUTOS. NECESSIDADE DE REFORMA PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Trata-se de
Embargos de Declaração
(ID nº 14830163) opostos por
TRINTIN ZANELLA CENTRO DE ATIVIDADES FISICAS LTDA
contra decisão desta Turma (ID nº 16829309), que manteve a sentença de piso.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de
omissão
, porquanto sustenta a inexistência de vínculo jurídico capaz de estabelecer responsabilidade entre as partes, sob o fundamento de que o autor utilizava a academia por intermédio do convênio
Gympass
. Sustenta, ainda, que, em razão da referida ausência de vínculo, deve ser determinada a exclusão da embargante do polo passivo da presente demanda. Assevera, por fim, que houve vício no julgado ao condenar apenas a ora embargante ao pagamento de danos morais, apesar de ter sido decretada a revelia da corré KW Fitness Importação e Exportação de Artigos Esportivos LTDA.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica.

5. No caso dos autos, não obstante os presentes embargos estarem intempestivos, o pleito merece acolhimento, inconteste o erro ocorrido ao julgar o recurso da ora Embargante como deserto, tendo em vista que foi juntado aos autos (ID nº 14830169) o pagamento da guia, inclusive em data anterior a oposição do recurso. De forma, que necessária a reforma do pleito para que seja julgado o recurso e dada solução ao mérito apresentado quanto a esta 2ª turma.

6. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e
VOTO
no sentido de
DAR-LHES PROVIMENTO
a fim de reformar o acórdão recorrido e dar-lhe novo julgamento nos seguintes termos:

“[...]

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE EM ACADEMIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por RICARDO BISSOLI MAIA (ora Recorrido) em face de TRINTIN ZANELLA CENTRO DE ATIVIDADES FISICAS LTDA (ora Recorrente) e KW FITNESS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. Aduz o requerente original que, no dia dos fatos, enquanto realizava exercícios físicos nas dependências da primeira requerida (academia), sofreu um acidente devido ao rompimento de um cabo de aço de um equipamento fabricado pela segunda requerida. Em razão da falha, a barra de metal despencou sobre sua cabeça, causando ferimentos e necessidade de atendimento médico imediato. O autor sustenta a existência de relação de consumo e falha na segurança do serviço e do produto. Busca, assim: A condenação solidária das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

2. A sentença objurgada (ID nº 14830162) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para Condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento da importância de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 14830168), a parte Ré, ora Recorrente (Trintin Zanella), sustenta a reforma da decisão argumentando, em síntese: A) Que o autor utilizava a academia via plataforma Gympass, não possuindo contrato direto com a recorrente, B) Que houve culpa exclusiva de terceiro (fabricante) ou da própria vítima, que estaria utilizando carga excessiva no aparelho. Suporte Adequado: Afirma que prestou todo o auxílio necessário após o ocorrido e C) IQue o ocorrido não ultrapassou o mero aborrecimento.

4. A parte Autora, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 14830174), rebate os argumentos recursais pleiteando a manutenção integral da sentença. Argumenta que: A) A academia é remunerada pelo Gympass e mantém cadastro do aluno, B) Não houve prova de manutenção preventiva nos autos e C) Suscita indícios de falso testemunho da testemunha arrolada pela ré, que não teria registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. Infere-se dos autos que à parte ré foi oportunizado o pleno exercício do contraditório, tendo esta apresentado contestação (ID nº 14828931) e instruído o feito com conteúdo audiovisual que demonstra o momento do sinistro (ID nº 14828933). Em suas razões, a recorrente limita-se a suscitar sua ilegitimidade passiva e a ocorrência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro. Todavia, a relação jurídica em exame é de consumo, disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva e solidária de todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação de serviços (art. 14,
caput
, e art. 7º, parágrafo único, do CDC). Diante da ausência de substrato probatório apto a demonstrar o rompimento do nexo causal, a manutenção do decreto condenatório é medida imperativa. Ressalte-se que eventual direito de regresso em face dos demais fornecedores deverá ser exercido por via de ação própria.

6. A conjuntura fática delineada transpõe o patamar do mero aborrecimento cotidiano. O consumidor, ao contratar serviços de academia, deposita legítima expectativa na segurança do estabelecimento e dos equipamentos disponibilizados. Os danos físicos comprovados, decorrentes de falha na prestação do serviço, ensejam o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC, combinados com os arts. 186 e 927 do Código Civil. Nesse sentido, o
quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo juízo de origem mostra-se condizente com os elementos probatórios e com a gravidade do dano, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto. [...]”.

7. Sem custas e honorários por se tratar de embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)